Tribunal: CARF
Processo: 11686.000366/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11686.000366/2008-07
RESOLUÇÃO
3402-004.197 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) esclareça sobre os itens considerados
como produtos acabados, na forma questionada pela Recorrente na manifestação apresentada
em razão da diligência realizada pela unidade de origem; (ii) esclareça quais são os insumos (bens
e serviços) que compõem os créditos reconhecidos; (iii) dê ciência à Recorrente para, se for de seu
interesse, se manifestar no prazo de trinta dias. Após a conclusão da diligência, o processo deverá
retornar para este CARF para que o julgamento seja concluído.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e o conselheiro
Anselmo Messias Ferraz Alves.

Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.197 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11686.000366/2008-07
2
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito da Contribuição para a COFINS,
cumulado com declaração de compensação.
A Unidade de Origem, embasada em Relatório Fiscal proferiu Despacho Decisório,
no qual foi concedido parcialmente o crédito solicitado e homologada parcialmente a declaração
de compensação.
O indeferimento parcial decorreu da constatação de supostas irregularidades, como
a concluso da Autoridade Fiscal pela não tributação sobre a cessão de créditos de ICMS para
terceiros, bem como a apuração de créditos sobre fretes de transferências e fretes de devoluções,
por não serem permitidos pela legislação.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente pelo v. Acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, que não reconheceu o direito creditório e
não homologando a compensação.
Os argumentos de defesa estão resumidos no respectivo relatório do acórdão
recorrido e, na ementa, sumariados os fundamentos da decisão, devidamente detalhados no voto
condutor.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando o
recurso voluntário, pelo qual reiterou os argumentos da peça de manifestação de inconformidade,
e pediu o provimento para que seja reconhecido o direito de constituir e descontar créditos de PIS
e COFINS referente aos fretes de transferência de mercadorias entre suas unidades, seja de
produto acabado, seja de matéria prima, bem como para excluir os créditos de ICMS da base de
cálculo das contribuições.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Necessidade de nova conversão do julgamento do recurso em diligência
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.197 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11686.000366/2008-07
3
2.1. A controvérsia objeto deste litígio versa sobre quatro os pontos principais a
serem avaliados por este colegiado:
(i) O conceito de insumo no âmbito da Contribuição ao PIS e da COFINS;
(ii) Não tributação sobre a cessão de créditos de ICMS para terceiros;
(iii) Apuração indevida de créditos sobre fretes de transferências e fretes de
devoluções;

2.2. Ocorre que, inicialmente o processo foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-002.954, proferida nos seguintes termos:
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às
seguintes providências:
a)Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais que
demonstrem a origem dos valores considerados pela Fiscalização para tributação
das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS a título de cessão onerosa de
ICMS ou, ainda, comprovar que tais valores se referem especificamente ao crédito
presumido de ICMS, na forma alegada;
b)Intimar a Contribuinte para demonstrar, de forma detalhada e individualizada, a
natureza de cada frete que deu origem aos créditos solicitados, considerando o
conceito de insumos segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;
c)Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação
especificada nesta Resolução;
d)Elaborar Relatório Conclusivo esclarecendo de forma conclusivas sobre as glosas
e apurações efetuadas, constantes da Informação Fiscal e, sendo o caso,
recalculando os valores apurados com o resultado da diligência;
e)Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

2.3. Analisando a Informação Fiscal de fls. 2012-2013, constata-se que a Unidade
Preparadora não atendeu a diligência por completo, uma vez que não identificou, de forma clara,
os insumos e serviços que compõem os créditos complementares reconhecidos, limitando-se a
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.197 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11686.000366/2008-07
4
mencionar as glosas mantidas sob o argumento de que tais itens não seriam essenciais ao
processo produtivo.

2.4. Por outro lado, com relação aos fretes de produtos acabados, a Recorrente
expressamente reconhece a aplicabilidade da Súmula 217 do CARF. Contudo, aponta que, nos
relatórios de composição do crédito e nas glosas realizadas, a Fiscalização classificou como
produto acabado itens que, embora possam ser comercializados, também são utilizados como
insumos na produção de outros bens pela empresa.
Diante do questionamento sobre a natureza das operações e da efetiva destinação
dos produtos envolvidos, entendo pertinente devolver à análise da Autoridade Fiscal para os
esclarecimentos solicitados.

2.5. Para tanto, proponho nova conversão do julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade Preparadora:
(i) esclareça sobre os itens considerados como produtos acabados, na forma
questionada pela Recorrente na manifestação apresentada em razão da
diligência realizada pela unidade de origem;
(ii) esclareça quais são os insumos (bens e serviços) que compõem os créditos
reconhecidos;
(iii) dê ciência à Recorrente para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo
de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, o processo deverá retornar para este CARF para que
o julgamento seja concluído.
É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2340
DF CARF MF
Original